Tribunal: CARF
Processo: 10314.720304/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720304/2019-25
ACÓRDÃO
1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINCOLN ELECTRIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. SÚMULA CARF
No 59.
Legítimo o arbitramento do lucro, se a escrituração contábil é imprestável
para identificação da movimentação financeira e para determinação do
lucro real. A eventual apresentação da escrituração após o lançamento de
ofício não invalida a apuração das bases de cálculo pelo arbitramento. Não
existe lançamento condicional.
ECD. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Dispositivos legais e regulamentares apenas autorizam a retificação de
ofício de declarações apresentadas pela contribuinte (tais como a DCTF),
mas não autorizam a retificação de ofício da escrituração fiscal ou contábil
da contribuinte (tais como ECD ou ECF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 109-020.798,
pela 12a Turma da DRJ09 que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
lançado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata o processo de impugnação da contribuinte contra procedimento
fiscal, decorrente da análise de sua escrituração e da documentação contábil e
fiscal apresentada, relativo ao Ano-calendário de 2014, que culminou nos
seguintes lançamentos de ofício, lavrados na DELEX – São Paulo, em 03/06/2019:

Do Relatório Fiscal, fls. 24-43, extraio as seguintes informações relevantes:
III- ANÁLISE
III- A) ENTREGA DA ECF
Durante o procedimento fiscal, constatamos que o contribuinte entregou a
ECF em 30/09/2015, porém, essa escrituração continha informações inexatas e
omissões.
Um dos erros constatados na ECF foi em relação ao quarto trimestre, nesse
período os valores das contas se referem ao somatório dos 03 primeiros
trimestres com o “valor invertido”.
No TIF no 01 intimamos o contribuinte a explicar o que justificava tal
procedimento e nesse mesmo termo ele foi intimado a retificar a sua ECF.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
3

O contribuinte foi intimado e reintimado a retificar a ECF e ele não
procedeu essa retificação durante o procedimento fiscal, alegou um desafio em
retificar o plano de contas na ECD. Entretanto, nem a retificação com o plano de
contas atual ele se dispôs em realizar.
IV.B - DETERMINAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
A legislação do IRPJ e da CSLL determina como deve ser apurado o Lucro
Real, que servirá de base de cálculo para apuração de ambos os tributos.
O regulamento do Imposto de renda (RIR/99) vigente à época dos fatos
geradores tinha a seguinte redação:
[...]
Entretanto, em função da ECF do quarto trimestre estar imprestável, não é
possível determinar o valor do Lucro Líquido, nem tampouco o Lucro Real para
servir de base de cálculo para os valores de IRPJ e CSLL.
Este mesmo regulamento (RIR/99) preceitua o seguinte em seu Art. 530, II,
“b”:
[...]
Com base na legislação acima descrita fica evidente que a única alternativa
do fisco é arbitrar o lucro para posterior cálculo do IRPJ e CSLL devidos no 4o
trimestre. Para arbitramento do Lucro real o mesmo regulamento estabelece em
seu Art. 532:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no
art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado
mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos,
acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 27, inciso I).
De posse dessa informação, baixamos todas as Notas Fiscais Eletrônicas
emitidas pelo contribuinte e calculamos o valor da sua Receita Bruta para o
quarto trimestre de 2014, conforme segue:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
4

Já para a CSLL a legislação determina a aplicação do coeficiente de 12%
para cálculo do lucro arbitrado e posteriormente a respectiva alíquota, conforme
demonstrado no Auto de Infração.
IV.C – PIS-COFINS REFLEXO
A mudança de regime de apuração de Lucro Real para Lucro Arbitrado
implica em mudança na forma de apuração das contribuições do PIS/Pasep e
Cofins, no período arbitrado, passando do regime não-cumulativo para o
cumulativo. Neste caso passamos então a apurar eventual diferença de PIS/Pasep
e Cofins devidos.
Para tanto, apuramos o faturamento para os meses de outubro, novembro
e dezembro, pelo valor das notas fiscais conforme demonstrado abaixo:
[...]

De posse do faturamento calculamos o Pis/Pasep e a Cofins devidas no
quarto trimestre:

Consultamos em DCTF os valores declarados e pagos de PIS e Cofins:
[...] Após essa pesquisa calculamos o valor devido pela diferença:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
5

Cientificada do lançamento, a interessada apresentou Impugnação (fls. 161-
190), com base nas seguintes alegações:
a) Arguiu a nulidade dos presente lançamentos, afirmando que o
arbitramento é indevido por não preencher os requisitos legais (arts. 148
do CTN e 530, do RIR/99), destoando do entendimento adotado pelas
jurisprudências do Eg. CARF e do C. STJ, bem como pelo fato objetivo de
que a retificação de ECF ou a falta dela não é critério legal para aplicação do
arbitramento.
b) Afirmou que a contabilidade interna da contribuinte estava correta,
porém quando da transposição da contabilidade interna para alimentar a
ECD e ECF de 2014 houve um problema com o programa PVA, o que gerou
as diferenças identificadas pela autoridade fiscal. A Impugnante
disponibilizou toda a documentação comprobatória, solicitando autorização
para retificação das informações apresentadas (ou que a retificação fosse
realizada de ofício), mesmo após decorrido o prazo legal de 2 anos (art. 7o,
§ 4o da IN RFB no 1.774/17).
c) Afirmou que os erros apurados pelo Fisco são meramente de forma e não
de conteúdo. Em defesa de seu entendimento, fez referência a precedentes
do CARF e STJ, fls. 172-175. Alegou que o arbitramento é medida extrema,
que foi utilizada indevidamente pela autoridade fiscal. Em conjunto com a
sua peça impugnatória, apresentou recomposição dos valores da ECF do 4o
trimestre de 20154 (Anexos 1 e 2), demonstrando que não houve
insuficiência de apuração e recolhimento de IRPJ e CSLL e, por
consequência, não há que se falar em cobrança de diferenças de PIS e
COFINS. Em verdade, a impugnante apurou prejuízo fiscal no 4o trimestre
de 2014, o que foi informado à fiscalização (fls. 64 a 77 e 114 a 128).
d) Discorreu sobre a impossibilidade sistêmica de retificar a ECF e a ECD,
após decorrido o prazo de 2 anos previsto na IN RFB no 1.774/2017.
Afirmou que não havia possibilidade de retificar a ECF sem antes retificar a
ECD do ano-base de 2014. Além disso, as inconsistências da ECD não
poderiam ser corrigidas por meio de lançamento contábil extemporâneo,
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
6
nos termos do art. 7o da retro citada IN RFB no 1.774/17. No curso da
fiscalização, a contribuinte requereu inúmeras vezes que a Fiscalização
fornecesse a devida orientação e meios para que pudesse retificar a ECD e
ECF, ou então que o Fisco procedesse as retificações “de ofício”. Afirmou
que o art. 147, § 2o do CTN e Parecer COSIT no 38/2003 determinam que a
autoridade fiscal proceda a retificação de ofício das declarações da
contribuinte. Uma vez efetuada a recomposição (Anexos 1 e 2), não há que
se falar em cobrança de valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, visto
que a contribuinte apresentava prejuízo fiscal no 4o trimestre de 2014.
Nestes termos, requereu a declaração de nulidade dos lançamentos, por ter
sido realizado fora das hipóteses dos arts. 148 do CTN e 530 do RIR/99. Requereu,
outrossim, que seja reconhecida a impossibilidade legal de retificar a ECD e ECF
2014 (fato desconsiderado pelo Fisco) e que seja reconhecida a recomposição da
ECD/ECF referentes ao 4o trimestre de 2014 (Anexos 1 e 2 e documentos de fls.
64-89, 95-99 e 114-128 dos autos, disponibilizados à fiscalização, mas por ela não
apreciados). Por consequência, requereu que sejam canceladas as exigências de
IRPJ, CFSLL, PIS e COFINS, incluindo as multas de ofício.
Protestou pela juntada posterior de documentos complementares, bem
como a possibilidade de sustentação oral em qualquer fase processual.
Por sua vez, a 12a Turma/DRJ09 julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário em litígio.
A decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
Legítimo o arbitramento do lucro, se a escrituração contábil é imprestável para
identificação da movimentação financeira e para determinação do lucro real.
ESCRITURAÇÃO
APRESENTADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ARBITRAMENTO CONDICIONAL.
A eventual apresentação da escrituração após o lançamento de ofício não invalida
a apuração das bases de cálculo pelo arbitramento. Não existe lançamento
condicional.
ECD. RETIFICAÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade fiscal não detém competência para autorizar a retificação da ECD
após o término do prazo regulamentar, por ausência de previsão legal para
dilação do referido prazo.

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
7
ECD. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Dispositivos legais e regulamentares apenas autorizam a retificação de ofício de
declarações apresentadas pela contribuinte (tais como a DCTF), mas não
autorizam a retificação de ofício da escrituração fiscal ou contábil da contribuinte
(tais como ECD ou ECF).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese, que:
3.1. Da Nulidade da Autuação Fiscal – Indevido Arbitramento – Não Configuração
das Hipóteses dos Artigos 148 do CTN e 530 do RIR/99 – Precedentes deste E.
CARF e do C. STJ.
(...)
A Recorrente, no entanto, conforme já demonstrado desde sua
Impugnação não descumpriu nenhuma das condições legais para o arbitramento.
(...)
3.2. Da Recomposição da ECF de 2014 – Contas e Lançamentos que Foram
Informados e Colocados à Disposição da Fiscalização.
(...)
3.3. Da Impossibilidade de Retificação da ECF.
(...)
Sendo assim, por todo o exposto, imperioso seja reformado o v. acórdão
recorrido, para que seja determinada a conversão em diligência, como forma de
apurar a veracidade dos fatos alegados neste feito e, suficientemente
comprovados, por meio da vasta documentação ofertada nestes autos,
notadamente, as recomposição das contas da ECF nos 1o, 2o e 3o trimestres de
2014, guias DARF de recolhimento a maior de IRPJ e CSLL, bem como a DCTF
Retificadora do quarto trimestre de 2014.
4. Do Pedido
Ante o exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso Voluntário
conhecido e provido, para que seja reconhecido que a Autuação Fiscal é nula, por
ter sido lavrada com base em “arbitramento” fora das hipóteses dos arts. 148 do
CTN e 530, do RIR/99.
Seja reconhecida a recomposição da ECF/ECF de 2014, ora reapresentada,
bem como já informada nos autos por meio dos documentos: Planilhas, Telas do
Programa SAP com as apurações (Fls. 73 a 75 dos autos); Recomposição dos
valores (Contas de Resultado, Contas de Patrimônio; Lançamentos de
Encerramento, Livro Razão, Balanços e Balancete, SAP interno da empresa e
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
8
ECF/2014 Ajustada) – fls. 64 a 89 - fls. 95 a 99 – fls. 114 a 128 dos autos, que não
foram considerados;
Seja cancelada a multa de 75% aplicada sobre os valores arbitrados de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, já que o lucro e estes tributos foram indevidamente arbitrados
pela Fiscalização, que desconsiderou as informações e documentos contábeis
suporte, enviados pela Recorrente no decorrer do procedimento Fiscalizatório,
bem como, por restar comprovado, aritmeticamente e por documentos, que não
houve insuficiência de recolhimento de IRPJ e de CSLL no 4o trimestre de 2014.
Por fim, pugna-se que seja conferido o direito à sustentação oral da
Recorrente, nos termos legais”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de Autos de Infração, lavrados em
razão de Termo de Verificação Fiscal TDPF-F no 08.1.65.00-2018-00300-8, para a cobrança de IRPJ
e CSLL e, de modo reflexo, de PIS e COFINS, em desfavor da Recorrente, referentes ao quarto
trimestre de 2014, uma vez que teria havido a entrega de ECF em 30.09.2015 com escrituração
inexata ou omissa.
Após o refazimento do Lucro Real, a. Fiscalização apurou a insuficiência de
recolhimento, para o quarto trimestre de 2014, de IRPJ e CSLL e, de modo reflexo, de PIS e
COFINS, ante a constatação das seguintes infrações:
1. Entrega de ECF em 30.09.2015 com escrituração inexata ou omissa:
A Autoridade Fiscal entendeu que foi caracterizada a entrega da referida
declaração sem a contabilização de algumas contas redutoras da receita bruta,
sem que fosse retificada em tempo hábil, situação sujeita a multa isolada, por
descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 6o, da IN/RFB no
1.422/2013 c/c art. 8o, do Decreto-Lei no 1.598/77, alterado pela Lei no
12.973/2014.
2. Escrita Fiscal da Recorrente (ECF) apresenta erro grave e insanável, tornando
a apuração dos valores tributáveis de IRPJ e CSLL imprestáveis, ocasionando
o arbitramento pela fiscalização:
A Fiscalização aduz que a ECF do quarto trimestre de 2014 é imprestável, por não
ser possível determinar o valor do Lucro Líquido, nem tampouco do Lucro Real
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
9
para estipular a base de cálculo do IRPJ e CSLL, ocasionando o “arbitramento” por
parte da fiscalização. A partir dessas premissas, a fiscalização, lavrou duas
autuações fiscais em face da Recorrente, sendo a primeira para exigência do
pagamento do valor de IRPJ e CSLL e, PIS e COFINS como reflexo do arbitramento;
e a segunda, para exigência de multa regulamentar, concernente à inexatidão,
omissão ou incorreção na ECF.
A Recorrente apresentou Impugnação alegando o seguinte:
1. Preliminarmente, demonstrou a nulidade da autuação fiscal, considerando que
o arbitramento foi utilizado indevidamente, porquanto não preenchidos os
requisitos dos arts. 148, do CTN e 530, do RIR/99 e em desacordo com as
jurisprudências deste E. CARF e do C. STJ;
2. A recomposição dos detalhes e lançamentos que deveriam compor a ECF/2014
que, ao final, não ocasionaram a insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL,
nem de PIS e COFINS, considerando que o Lucro Líquidos antes do IRPJ e CSLL
foram informados, pela Recorrente, de maneira correta;
3. Impossibilidade sistêmica de retificação da ECF e da ECD, por conta do
impedimento legal e
4. Necessidade de cancelamento da multa de 75%.
Ocorre que a DRJ julgou improcedente a Impugnação e, portanto, manteve o
crédito tributário.
Discordando, Recorrente interpôs recurso voluntário aduzindo:
1. Preliminarmente: alegou a nulidade da autuação fiscal, considerando que o
arbitramento foi utilizado indevidamente, porquanto não preenchidos os requisitos dos arts. 148,
do CTN e 530, do RIR/99 e em desacordo com as jurisprudências deste E. CARF e do C. STJ;
2. Mérito: a) A recomposição dos detalhes e lançamentos que deveriam compor a
ECF/2014 que, ao final, não ocasionaram a insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL, nem de
PIS e COFINS, considerando que o Lucro Líquidos antes do IRPJ e CSLL foram informados, pela
Recorrente, de maneira correta; b) impossibilidade sistêmica de retificação da ECF e da ECD, por
conta do impedimento legal e c) necessidade de cancelamento da multa de 75%.
Percebe-se, assim, que o recurso voluntário apenas repisou as alegações da
impugnação e não houve nenhum argumento em sede de preliminar ou de mérito ou documentos
que justifiquem uma nova visão dos fatos e que a decisão a quo analisou detalhadamente a
matéria, adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida, tal como abaixo
descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999
c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
10

A – Preliminar de nulidade do lançamento
Conforme relatado, em sede de preliminar a impugnante arguiu a nulidade
dos presentes autos de infração, sob a alegação de que o arbitramento é indevido
por não preencher os requisitos legais (arts. 148 do CTN e 530, do RIR/99),
destoando do entendimento adotado pelas jurisprudências do Eg. CARF e do C.
STJ, bem como pelo fato objetivo de que a retificação de ECF ou a falta dela não é
critério legal para aplicação do arbitramento.
Tal alegação não merece prosperar.
Analisando-se o Relatório Fiscal de fls. 24-44, verifica-se que a autoridade
fiscal, ao contrário do que afirmou a impugnante, apontou com precisão todos os
vícios que motivaram a desclassificação da escrituração contábil da contribuinte,
referente ao quarto trimestre de 2014, conforme se verifica a seguir (v. fls. 25 e
seguintes):

Em 05/09/2018 o contribuinte protocolou pedido de dilação de prazo para
resposta do TIF 01, o qual foi acatado pela fiscalização.
Em 09/10/2018 o contribuinte realizou a solicitação de juntada de
documentos em resposta ao TIF 01.
Em reposta ao item 01 ele procedeu a juntada do Recibo de entrega da
ECD.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
11
Em resposta ao item 02 ele alega que:

Já em resposta ao item 03 ele alega que não foi possível concluir.
Em relação ao item 04 o fiscalizado apresenta apenas os valores de Lucro
líquido antes do Imposto de Renda, informa que utilizou o Lucro pelo custo real.
Entretanto, ele não apresenta a memória de Cálculo de como chegou até esse
Lucro Líquido:

Entendemos que o item 03 não foi atendido de nenhuma forma e, em
29/11/2018, reintimado o contribuinte a atender o item no 03 do TIF 01.
Em 14/12/2018 o contribuinte realiza solicitação de juntada em resposta a
Reintimação do item 03 do TIF01. Nessa resposta ele alega que seria necessário
retificar a ECD para depois proceder a retificação da ECF:

Consultando em sistemas internos da Receita Federal, mesmo após a
intimação e reintimação o contribuinte não retificou sua ECF. Por meio da
consulta realizada em 20/05/2019, consta apenas a ECF original, conforme
verifica-se abaixo:
[...]
III- ANÁLISE
III- A) ENTREGA DA ECF
Durante o procedimento fiscal, constatamos que o contribuinte
entregou a ECF em 30/09/2015, porém, essa escrituração continha
informações inexatas e omissões.
[...]
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
12
Um dos erros constatados na ECF foi em relação ao quarto trimestre,
nesse período os valores das contas se referem ao somatório dos 03
primeiros trimestres com o “valor invertido”.
No TIF no 01 intimamos o contribuinte a explicar o que justificava tal
procedimento e nesse mesmo termo ele foi intimado a retificar a sua ECF.

O contribuinte foi intimado e reintimado a retificar a ECF e ele não
procedeu essa retificação durante o procedimento fiscal, alegou um desafio
em retificar o plano de contas na ECD. Entretanto, nem a retificação com o
plano de contas atual ele se dispôs em realizar.
III- B) APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
Em relação ao quarto trimestre não é possível determinar a apuração
do IRPJ e da CSLL com base na ECF, pois ela foi apresentada com um erro
muito grave, conforme apontado no item III-A.
Esse erro por si só já torna a escrita fiscal do quarto trimestre
imprestável. Tendo em vista que a ECF é o livro de apuração do Lucro Real
de que trata o inciso I do art. 8o, do Decreto Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 (§ 3o do art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.422 de
19 de dezembro de 2013, incluído pelo art. 2o da Instrução Normativa RFB
no 1489, de 13 de agosto de 2014).
Essa irregularidade é insanável e torna a escrituração do quarto
trimestre imprestável para apuração dos valores tributáveis com base na
ECF.
Como facilmente se observa, a autoridade fiscal não somente descreveu
com precisão todos os procedimentos ocorridos durante a fase de fiscalização
como também identificou com precisão as deficiências da escrituração da
contribuinte, que a tornavam imprestável para a apuração do IRPJ e da CSLL,
referentes ao quarto trimestre de 2014.
Mais do que isso, a autoridade fiscal concedeu oportunidade, no decorrer
dos procedimentos de fiscalização, para que as incorreções e omissões da
escrituração fossem corrigidas.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
13
A contribuinte, contudo, absteve-se de apresentar a ECF retificadora,
apresentando as mais variadas justificativas para a sua omissão (tais justificativas
serão analisadas a seguir).
Em face da omissão da contribuinte, persistiram as graves deficiências que
impediam a adequada apuração do Lucro Real referente ao quarto trimestre de
2014, o que motivou a desclassificação da sua escrita contábil-fiscal referente ao
aludido período de apuração.
Objetivamente falando, temos que na contabilidade da contribuinte,
referente ao quarto trimestre de 2014, todos os valores registrados coincidem
com o saldo anterior das diversas contas, com o “valor invertido”. Ou seja, de
acordo com a contabilidade da contribuinte, todas as contas estariam,
inexplicavelmente, com saldo zerado.
Obviamente tal inconsistência gravíssima e insanável torna a escrita
contábil e fiscal do quarto trimestre totalmente imprestável para fins de
determinação do Lucro Real, justificando a sua desconsideração, com a
consequente apuração do IRPJ e da CSLL pelo critério de arbitramento, com
fundamento no art. 530, II, “b” do RIR/99, verbis (grifado):
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
[...]
b) determinar o lucro real;
No caso concreto, a escrituração contábil e fiscal apresentada claramente
não está em conformidade com as leis comerciais e fiscais, apresentando
omissões substanciais, por não conter nenhuma informação concreta acerca das
transações comerciais e financeiras realizadas pela contribuinte, ao longo do
quarto trimestre de 2014.
Em função da ECF do quarto trimestre estar imprestável, não é possível
determinar o valor de Lucro Líquido, nem tampouco o Lucro Real para servir de
base de cálculo para os valores de IRPJ e CSLL Consequentemente, a única
alternativa para o Fisco foi o arbitramento do lucro, para posterior cálculo do IRPJ
e CSLL referentes ao retro citado período de apuração.
A jurisprudências do CARF e do STJ referidas pela impugnante não se
prestam para aplicação analógica ao presente caso, posto que nenhum dos
precedentes trata de questão similar à que foi identificada no presente caso (ECF
com informações totalmente desconexas com a realidade).
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
14
Importante levar em conta que a ECF equivale ao livro de apuração do
Lucro Real de que trata o inciso I do art. 8o, do Decreto Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 (§ 3o do art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.422 de 19 de
dezembro de 2013, incluído pelo art. 2o da Instrução Normativa RFB no 1489, de
13 de agosto de 2014). Portanto, a imprestabilidade da ECF necessariamente
conduz ao arbitramento do lucro da contribuinte.
Totalmente irrelevante e impossível de se aferir se a suposta “contabilidade
interna” da contribuinte estava correta, posto que tal “contabilidade interna”
carece de valor probatório, por absoluta ausência de previsão legal neste sentido.
Também não merece credibilidade a alegação da autuada, no sentido de
que teria havido um erro com o programa PVA, por ocasião da transposição da
contabilidade interna para alimentar a ECD e ECF do quarto trimestre de 2014.
Afinal, não existiu problema tão grave na transposição da contabilidade interna
para a ECD e ECF referente aos 3 primeiros trimestres do aludido ano-calendário.
Vale dizer que a ECF referente a tais trimestres, apesar de conter erros, não foi
considerada imprestável pela autoridade fiscal. Cabe aqui indagar por que razão
tal problema tão grave teria surgido apenas em relação à escrituração do quarto
trimestre. A impugnante não esboçou nenhuma explicação para este fato.
Também não é correta a afirmação de que a Impugnante disponibilizou
toda a documentação comprobatória referente ao quarto trimestre de 2014, no
transcorrer dos procedimentos de fiscalização. Não há nos autos nenhum registro
sobre tal fato.
Na verdade, quando intimado a apresentar memória de cálculo referente
ao IRPJ a recolher declarado em DCTF e o IRPJ recolhido em DARF para o período
de apuração em apreço, o contribuinte limitou-se a apresentar o suposto valor de
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda, informando que apurou tal valor pelas
regras do Lucro Real. Entretanto, absteve-se de apresentar a memória de cálculo
de como chegou até esse Lucro Líquido.
Como se percebe, o problema constatado foi a total imprestabilidade da
escrituração contábil e fiscal da contribuinte. A eventual apresentação
documentação somente seria útil para permitir a verificação da exatidão dos
valores escriturados. No entanto, diante da ausência da escrituração capaz de
propiciar a determinação do lucro real, tornar-se irrelevante (insuficiente) a
eventual apresentação da documentação comprobatória completa referente ao
quarto trimestre de 2014 (a qual, repita-se, efetivamente não foi apresentada).
A impugnante alegou ter solicitado autorização para retificação da ECD (ou
que a retificação fosse realizada de ofício), mesmo após decorrido o prazo legal de
2 anos (art. 7o, § 4o da IN RFB no 1.774/17). Segundo o contribuinte, a
substituição da ECD seria um requisito para a retificação da ECF, tendo em vista a
necessidade de retificar o plano de contas da ECD. Com o intuito de embasar seu
argumento, fez referência a precedentes do CARF e STJ, fls. 172-175.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
15
Embora a contribuinte efetivamente tenha apresentado tal pedido, o
mesmo não foi deferido pela autoridade fiscal, tendo em vista a total ausência de
amparo legal para dilação do prazo de retificação da ECD.
Ressalte, por oportuno, que não resultou devidamente demonstrada a
alegada necessidade de alteração do plano de contas da ECD, para posterior
retificação da ECF. Em relação a este tema, a contribuinte absteve-se de justificar
por que razão o plano de contas da empresa teria sido alterado após o terceiro
trimestre de 2014 (uma vez que a ECF referente aos 3 primeiros trimestres de
2014 não foi considerada imprestável, apesar de conter erros).
Cumpre destacar que a retificação de ECF poderia ser feita
independentemente de retificação da ECD correspondente, conforme esclarece a
seção de “Perguntas Frequentes” do SPED – Sistema Público de Escrituração
Digital, verbis:

De todo o exposto, conclui-se que o procedimento de arbitramento do
lucro foi corretamente utilizado pela autoridade fiscal.
Em conjunto com a sua peça impugnatória, a contribuinte apresentou
recomposição dos valores da ECF do 4o trimestre de 2014 (Anexos 1 e 2), com o
intuito de demonstrar que apurou prejuízo fiscal no quarto trimestre de 2014 e,
por conseguinte, não teria havido insuficiência de apuração e recolhimento de
IRPJ e CSLL.
Tal providência da impugnante é totalmente desprovida de efeitos práticos,
tendo em vista o consagrado entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca
da inexistência de arbitramento condicional.
Diante da imprestabilidade da escrita fiscal da contribuinte, por ocasião da
lavratura dos autos de infração, inteiramente justificado a utilização do critério do
arbitramento, pela ausência de elementos concretos que permitissem a apuração
do lucro real. Tal procedimento é definitivo, não podendo ser elidido por meio de
uma eventual apresentação posterior da escrita contábil e fiscal, sem as falhas e
omissões constatadas no momento do lançamento.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
16
Como não existe arbitramento condicional, o ato administrativo do
lançamento, regularmente constituído, não pode ser modificado pela
apresentação, na fase impugnatória, da escrituração cuja imprestabilidade foi a
causa do arbitramento.
Nesse sentido:
INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO CONDICIONAL — Como não existe
arbitramento
condicional,
o
ato
administrativo
do
lançamento,
regularmente constituído, não pode ser modificado pela apresentação, na
fase de impugnação, dos documentos cuja inexistência foi a causa do
arbitramento. Acórdão 1o CC no 107-06,441, de 18/10/2001. Relatora
Conselheira Maria Ilca de Castro Lemos Diniz. Unânime.
ESCRITURAÇÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
ARBITRAMENTO CONDICIONAL. Como não existe arbitramento condicional,
a opção da empresa pela sistemática do lucro arbitrado não pode ser
modificada ainda que, sob procedimento fiscal, venha a ser apresentada
escrituração hábil a amparar o lucro real, fato que não se verificou no caso
concreto. Acórdão CARF no 1402-000.439, de 24/02/2011. Relator
Conselheiro Antônio José Praga de Souza. Unânime.
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO
APÓS
O
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO CONDICIONAL. O
arbitramento do lucro, quando realizado em prazo hábil, sem percalços que
provoquem grave dificuldade ao contribuinte na reconstituição de sua
escrituração, deve ser entendido, tão-somente, como meio único na
obtenção das bases de cálculo dos tributos. A apresentação da escrituração
após o lançamento de ofício não invalida a apuração das bases de cálculo
pelo arbitramento. Não existe lançamento condicional. Acórdão CARF no
1301-004.526, de 16/06/2020. Relator Conselheiro Antonio Carvalho
Barbosa. Unânime.
Sobre o pedido da impugnante de reconhecimento da impossibilidade legal
de retificar a ECD e ECF 2014 (fato alegadamente desconsiderado pela autoridade
fiscal), cumpre dizer que a apreciação de pedidos desta natureza situa-se fora da
alçada deste colegiado julgador, a quem compete apenas apreciar a correção (ou
não) do crédito tributário constituído. Além disso, conforme mencionado
anteriormente, a retificação da ECF era possível, independentemente da
retificação da ECD correspondente Em relação a este tema, o fato concreto e
relevante para o julgamento do litígio é que a contribuinte não retificou sua ECF
referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2014, dentro do prazo legal
estabelecido (o qual se aplica a todos os contribuintes, indistintamente).
Ainda procurando justificar a não retificação da sua ECF referente ao quarto
trimestre de 2014, a contribuinte afirmou que o art. 147, § 2o do CTN e Parecer
COSIT no 38/2003 determinam que a autoridade fiscal proceda a retificação de
ofício das declarações da contribuinte.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.315 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720304/2019-25
17
Tal alegação não pode prosperar. Os dispositivos legais e regulamentares
mencionados pelo contribuinte apenas autorizam a retificação de ofício de
declarações apresentadas pela contribuinte (tais como a DCTF), mas em momento
algum autorizam a retificação da escrituração fiscal ou contábil da contribuinte
(tais como ECD ou ECF).
(...)
Conclusão
Assim analisada a matéria, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo
improcedente a presente impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário.”
Em tempo, trago à baila duas súmulas do CARF que se aplicam ao caso sob exame e
corroboram o posicionamento adotado:
Súmula CARF no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 367
DF CARF MF
Original